Tribunal: STF
Processo: AI 845765
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Eficácia da ADI nº 1.797/PE. Limitação temporal. Impossibilidade. Entendimento superado pelo julgamento da ADI nº 2.323/DF-MC. Promotor de Justiça. Gratificação eleitoral. Interpretação da Lei nº 10.475/02 e reexame de provas. Agravo regimental não provido.